Tribunal: CARF
Processo: 10314.727981/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727981/2014-60
ACÓRDÃO
9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece do Recurso Especial quando não restar demonstrado
dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em divergência, quando o
acórdão recorrido não guarda similitude fático-jurídica com o(s)
paradigma(s).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1302-002.380, de 21.09.2017, via do qual se decidiu, por
unanimidade de votos, afastar as preliminares, e no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.
2.O litígio versa sobre lançamentos decorrentes de (1) adição não computada na
apuração do Lucro Real; (2) omissão de receita - receita não contabilizada; e (3) falta de
recolhimento do IRPJ e CSLL, com base em balanço de redução ou suspensão.
3.A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada, por
entender que "a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas para quitação de um
débito, ao representar a redução de um passivo com conseqüente aumento de patrimônio, refere-
se a uma receita conforme resolução CFC n° 1.121/08 e Resolução CFC n° 1.374/11", de modo que
deve integrar o lucro líquido do exercício, bem como que foram procedentes as adições e glosas
realizadas pela autoridade fiscal na apuração do Lucro Real, posto que os procedimentos
realizados pela Recorrente estavam em desconformidade com o previsto nos arts. 249, 250, 273 e
335 do RIR/99.
4.A seu turno, o aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DÉBITOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941, DE 2009. LIQUIDAÇÃO
DE JUROS DE MORA COM UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS
DE CSLL. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A natureza jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL não se
altera em face de sua utilização, seja para compensar com lucros futuros, seja para liquidar
multas e juros no REFIS. A Lei no 11.941/09 em nada alterou a regulamentação deste crédito,
apenas e tão somente ampliou as alternativas de utilização do crédito para liquidação de multas
e juros de débitos inseridos no REFIS da Crise. Inexiste acréscimo patrimonial na hipótese de
redução de ativo (ativo fiscal diferido) com uma correspondente redução de passivo (liquidação
de multas e juros de débitos inseridos no REFIS), ocorrendo apenas um encontro de contas, uma
compensação.
LUCRO REAL. APURAÇÃO. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É improcedente o lançamento fiscal por ausência de adição de valores na apuração do Lucro
Real, quando não especificada qual a parcela que deixou de ser adicionada ao lucro líquido do
período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica
que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração:
01/11/2009 a 30/11/2009
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
3
COFINS. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de COFINS que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica
que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de Contribuição ao PIS/PASEP
que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do artigo
142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
5.Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial em relação à matéria
“Interpretação dos artigos 1o, § 7o, da Lei no 11.941/2009, 3o, § 2o, da MP no 470/2009, 247, §§
1o, 2o e 3o, e 249, I e II, do RIR/99, e 43 e 44 do CTN”, em face do paradigma 1402-001.478, tendo
o apelo sido admitido nos termos do despacho de fls. 1040/1047, do qual se extraem os seguintes
excertos:
A comparação das situações de fato, concretas, tratadas nos acórdãos paradigma
e recorrido resulta ponderar pelo reconhecimento de que os cenários envolvidos
envolvidos são semelhantes: correspondem a infrações delimitadas pela falta de inclusão,
pelos contribuitnes, na apuração do lucro real, dos valores compensados pelos saldos
negativos de CSLL e pelos prejuízos fiscais, por ocasião de adesão a parcelamento.
Na investigação do sentido das ementas e dos votos, constata-se que o acórdão
recorrido admite que o momento do reconhecimento de matéria tributável seria o da
constituição do direito a compensar prejuízo ou saldo negativo de CSLL, e não o da sua
futura utilização na forma permitida pela Lei n.o 11.941/2009 e MP n.o 470/2009. Já o
acórdão paradigma entende que o fato gerador — de IRPJ e CSLL — associa-se ao instante
da utilização deste saldo negativo/prejuízo sob as condições dos parcelamentos.
O texto do REsp expõe com clareza a esfera de correlação entre as duas decisões
e com bastante objetividade a interpretação dissonante acerca dos artigos 1.o, § 7.o, da
Lei n.o 11.941/2009, 3.o, § 2.o, da MP n.o 470/2009, 247, §§ 1.o, 2.o e 3.o, e 249, I e II, do
RIR/99, e 43 e 44 do CTN. A leitura dos excertos transcritos dos acórdãos recorrido e
paradigma só fazem confirmar a divergência apontada.
Por tudo evidenciado, o confronto das situações alvo de julgamento
administrativo no acórdão paradigma e no acórdão recorrido revela divergência de
intelecção relativamente aos dispositivos normativos citados.
Resolvendo a análise, dadas as considerações expostas, concluo que restaram
atendidos os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015. Sugiro então o SEGUIMENTO do
Recurso Especial, reconhecida a divergência com relação à interpretação dos artigos 1.o, §
7.o, da Lei n.o 11.941/2009, 3.o, § 2.o, da MP n.o 470/2009, 247, §§ 1.o, 2.o e 3.o, e 249, I
e II, do RIR/99, e 43 e 44 do CTN.
6.A empresa contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1053/1080, combatendo
exclusivamente o mérito do recurso fazendário.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
4
7.O feito foi originalmente distribuído para a C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que, por meio da Resolução no 9303-000.145, declinou a competência para
julgamento à 1a Seção de Julgamento do CARF.
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
9.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade de fls. 1040/1047, tendo sido admitido em relação à matéria “Interpretação dos
artigos 1o, § 7o, da Lei no 11.941/2009, 3o, § 2o, da MP no 470/2009, 247, §§ 1o, 2o e 3o, e 249, I e
II, do RIR/99, e 43 e 44 do CTN” (“quanto ao procedimento contábil para utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL na liquidação de multas e juros”).
10.Quanto a este tópico, assim se pronunciou o voto vencedor do Acórdão
recorrido:
3 DA INFRAÇÃO RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITAS
A Recorrente foi autuada por não haver reconhecido como receita, sujeita à
tributação pelo IRPJ, CSLL, contribuição ao PIS/Pasep e Cofins, no ano-calendário de 2009,
o montante de R$ 30.302.849,65.
Tal valor corresponde aos débitos tributários liquidados pelo sujeito passivo,
mediante a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL, no âmbito
do parcelamento instituído pelo art. 3o, §1o, da Medida Provisória no 470, de 13 de
outubro de 2009.
Em síntese, segundo a autoridade fiscal, a Recorrente deveria, por ocasião da
quitação favorecida dos débitos, haver reconhecido como receitas:
a) R$ 21.108.455,61, correspondente à reversão da conta Provisão de Créditos de
IPI Prêmio e Insumos;
b) R$ 60.353.962,97, correspondente à contrapartida da baixa da parcela
liquidada (R$ 30.302.849,65), da redução de 90% de juros de mora (R$ 12.344.365,02), da
redução de 100% de multas de mora e de ofício (R$ 5.786.250,71) e da diferença entre o
efetivo passivo tributário e o débito bruto total oferecido ao parcelamento (R$
11.920.497,58).
A soma dos citados valores, deduzida da contrapartida da baixa da conta IPI a
recuperar (R$ 8.881.293,83), resulta em um Lucro Líquido de R$ 72.581.124,76, superior
àquele apurado pela Recorrente (R$ 42.278.275,11) no exato montante da infração
apurada.
A Recorrente alega que a receita teria sido reconhecida em anos anteriores e no
próprio ano-calendário objeto da autuação, mas que não seria tributável por se tratar de
crédito de IRPJ e CSLL, "na forma da Resolução no 988/2004 do CFC, do art. 187 da Lei das
S.A. combinado com os artigos 248 e 274 do RIR e art. 344 do RIR, bem ainda consoante já
manifestado pela própria RFB na Solução de Consulta DISIT/SRRF09/2001".
Segundo a defesa apresentada, por força da Resolução CFC no 988, de 2004, "as
empresas devem reconhecer o ativo fiscal diferido decorrente de prejuízos fiscais de
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
5
imposto de renda e bases negativas de contribuição social, total ou parcialmente, desde
que a entidade tenha a expectativa de geração de resultados futuros tributáveis".
Assim, em 31 de dezembro de 2008, a Recorrente possuía registrado, na conta
contábil 1.2.1.04.001 IR/ CS Diferidos, o valor de R$ 24.947.991,83, a título de ativos
fiscais diferidos relativos a prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL, conforme
cópia do Livro Razão juntada à fl. 943.
O referido ativo fiscal diferido teria sido reconhecido como receita, parte no ano
de 2008 e parte em anos anteriores, tendo com contrapartida a conta de IRPJ e CSLL.
Em março de 2009, o saldo da referida conta contábil foi acrescido do valor de R$
25.989.554,39, de modo que, à data da adesão ao benefício tributário trazido pela MP no
470, de 2009, os créditos acumulados montavam em R$ 50.937.546,22 (cópia do Livro
Razão à fl. 947).
Por ocasião da citada adesão, o montante remanescente das dívidas, após a
redução de juros e multas (R$ 30.302.849,65), foi lançado a crédito da conta de ativo fiscal
diferido, conforme a mesma fl. 947.
A alegação da Recorrente merece acolhida.
Ao contrário do sustentado na autuação e no Acórdão Recorrido, não há
aumento de patrimônio no momento da liquidação das obrigações tributárias do sujeito
passivo com prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL constantes de seu Ativo.
A Recorrente comprova, e o próprio Termo de Constatação e Verificação Fiscal
atesta (fl. 542), que, no instante da quitação favorecida, debitou conta de passivo e
creditou conta de ativo, de modo que a referida operação foi neutra do ponto de vista
patrimonial.
A autuação simplesmente ignora a redução do Ativo do sujeito passivo, para lhe
atribuir ganho patrimonial passível de tributação.
É pertinente a invocação realizada pelo sujeito passivo à Resolução CFC no 988,
de 21 de maio de 2004, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) T 19.2
(válida para o ano-calendário de 2009), que em seus itens 19.2.1.6 e 19.2.2.6 determinam
o reconhecimento como ativo fiscal diferido dos valores dos tributos a recuperar em
exercícios futuros sobre lucros em relação a compensação futura de prejuízos fiscais e
base negativas de contribuição social:
"19.2.1.6. O ativo fiscal diferido, decorrente de diferenças temporárias e de
prejuízos fiscais de imposto de renda e bases negativas de contribuição social,
deve ser reconhecido, total ou parcialmente, desde que a entidade tenha
histórico de lucratividade, acompanhado da expectativa de geração de lucros
tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que permita
a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de dez anos, ou o limite
máximo de compensação permitido pela legislação, o que for menor.
(...)19.2.2.6. Ativos Fiscais Diferidos são os valores dos tributos a recuperar em
exercícios futuros sobre lucros com relação a:
a) diferenças temporárias dedutíveis;
b) compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados, observada a base de
cálculo de cada tributo."
Neste sentido, no momento da apuração de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL, o valor correspondente ao direito passível de compensação da pessoa
jurídica, atendidas as condições fixadas na referida norma, deve ser evidenciado em conta
de ativo fiscal diferido, tendo como contrapartida uma conta de resultado (caso se refira
ao próprio período de apuração) ou do patrimônio líquido (caso se refira a período de
apuração diverso).
Não cabe, nestes autos, a discussão acerca da tributação dessa contrapartida(ou
seja, se a receita reconhecida por ocasião da constituição do ativo fiscal pode ou não ser
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
6
excluída na apuração do IRPJ e da CSLL), posto que não é disso que trata o lançamento
realizado.
A autuação se refere ao segundo momento, em que a pessoa jurídica baixa o
ativo fiscal anteriormente constituído, em concomitância com o passivo fiscal
correspondente às obrigações tributárias.
Neste instante, parece-me fora de dúvida que não há qualquer receita ou
acréscimo patrimonial, de modo que ausente qualquer hipótese de incidência tributária.
O fato de que a compensação não foi realizada na forma ordinária prevista nos
arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, com Lucro Real e Base de Cálculo da
CSLL de períodos posteriores, mas com débitos incluídos na quitação favorecida instituída
pelo art 3o da MP no 470, de 2009, ao meu ver, não altera em nada a conclusão acima
exposta.
A 1a Turma Ordinária desta 3a Câmara chegou à mesma decisão, por
unanimidade de votos, no Acórdão no 1301002.175, julgado em 24 de janeiro de 2017, da
Relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza:
"Filio-me à tese apresentada pela recorrente, no sentido de entender que a
natureza jurídica do crédito decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas da
CSLL não se altera em face de sua utilização, seja para compensar com lucros
futuros, seja para liquidar multas e juros no REFIS.
(...)
Por outro lado, entendo que inexiste, no caso, acréscimo patrimonial necessário à
incidência dos tributos exigidos no presente feito. O que houve, a bem da
verdade, foi uma redução de ativo (ativo fiscal diferido) com uma correspondente
redução de passivo (liquidação de multas e juros de débitos inseridos no REFIS),
sem que tal fato represente qualquer incremento na situação patrimonial da
recorrente, vez que está a ocorrer, no meu modo de ver, apenas um encontro de
contas, uma compensação."
Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à citada
infração, exonerando todo o crédito tributário (IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/Pasep) constituído sobre o montante de R$ 30.302.849,65.

11.Em relação à matéria em debate nos autos, o paradigma (1402-001.478)
alicerçou-se nos seguintes fundamentos:
4 – DA EXCLUSÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL:
Observa-se, que a contribuinte liquidou juros e multas com utilização de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, como faculta a Lei no 11.941, de 2009.
A autoridade fiscal lançadora alega, que houve uma diminuição do passivo da
fiscalizada, resultando em aumento de seu patrimônio e, com isso, haveria de a sociedade
reconhecer uma receita. Tal receita integraria as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, tendo em
vista a inexistência de autorização legal para sua exclusão.
Por seu turno a recorrente alega, que a compensação de prejuízos fiscais nunca
foi considerada um benefício fiscal. A utilização de prejuízos e bases negativas nada mais
seria do que a antecipação de um direito da contribuinte e não pode ser caracterizado
como receita. Somente poderia haver a tributação caso houvesse um aumento de
patrimônio da sociedade, o que não teria ocorrido. O direito à utilização dos prejuízos e
bases negativas para quitação de multas e juros foi concedido sob condição, podendo ser
extinto por eventual descumprimento das normas do parcelamento e, assim, s e receita
fosse, somente poderia ser computada no momento em que se tornar definitiva.
Não há dúvidas de que de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, passou a haver
duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
7
(1) utilizar o benefício fiscal previsto nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/1995; (2) utilizar o
benefício previsto nos §§ 7o e 8o da Lei no 11.941/2009;
O primeiro desses benefícios trata de uma forma de compensação em que são
confrontadas bases de cálculo negativas de períodos anteriores, com bases positivas do
período em que o benefício é utilizado;
O segundo benefício (da Lei no 11.941/2009) permite a quitação de dívidas que
afetaram o lucro líquido de períodos de apuração anteriores com a utilização de um
direito incerto. Isto porque os prejuízos fiscais poderiam ser utilizados se e caso a
contribuinte viesse a apurar lucros e se a legislação assim permitisse nesse momento. A
opção pela utilização dos prejuízos e bases negativas para quitar juros e multas pressupõe
que se abra mão de uma expectativa de direito (dependente da ocorrência de lucros) por
um direito líquido e certo(quitação daquelas dívidas).
Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada, resultando,
então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de receita, como reconhece
o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio da Resolução CFC n° 1.121/08 e da
Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a diminuição de um passivo que resultar em
aumento do patrimônio é uma receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembléia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros a
qualquer momento.
Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do período de apuração em
que foram reconhecidas e, conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Na
legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do lucro líquido, através
do LALUR.
Ciente de que tal benefício constitui receita, a contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com contrapartida a crédito de conta de
resultado. Depois excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL.
Enfim, a exclusão do lucro líquido efetuado pela recorrente não é autorizada pela
legislação. E não há previsão legal para exclusão das receitas decorrentes da utilização de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para quitação de multas e juros.
12.De início, como bem apontado pela Recorrente, importa destacar que o § 7o do
art. 1o da Lei no 11.941, de 2009, e o § 2o do art. 3o da Medida Provisória no 470, do mesmo ano,
têm conteúdo similar, na medida em que veiculam a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativas de CSLL para liquidação de multa (de mora ou de ofício) e juros
moratórios (L. 11.941/2009) e débitos, inclusive multas e juros (MP 470/2009). Nesse contexto, a
expressão “legislação tributária” a que alude o caput art. 67 do RICARF, vigente por ocasião da
interposição do remédio extremo1, deve ser compreendida como o arcabouço jurídico-normativo
que orientou as decisões cotejadas, não necessitando haver exata identidade dos comandos legais
examinados. Dessa maneira, em que pese o Acórdão recorrido ter sopesado situação sujeita à
Medida Provisória no 470, de 2009, e o Acórdão paradigma ter sido concebido sob as diretrizes da
Lei no 11.941, de 2009, entende-se cumprido este requisito regimental.

1 RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF no 343/2015: “Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.”
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.202 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.727981/2014-60
8
13.Contudo, como visto anteriormente, enquanto no Acórdão recorrido a situação
submetida a julgamento consistiu na falta de oferecimento à tributação de valores relativos à
liquidação de débitos em decorrência do uso de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, sem que
se tenha realizado o lançamento contábil da respectiva receita, isto é, sem trânsito pelo
resultado contábil e fiscal do período, já que foram baixadas as contas de ativo em que havia sido
registrado, em períodos anteriores, o direito a compensação da base de cálculo do IRPJ e CSLL; o
paradigma cuidou de examinar contexto distinto, em que o contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho, com contrapartida a crédito de conta de resultado e,
posteriormente, excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL.
14.Desse modo, a discrepância apontada torna o paradigma 1402-001.478
inservível para a demonstração de divergência jurisprudencial.
15.Vale dizer, o paradigma se incumbiu de avaliar situação em que o contribuinte
reconheceu a receita financeira em questão, mas depois veio a exclui-la do lucro tributável. Já no
Acórdão recorrido, a Recorrente jamais reconheceu tais valores como receita, procedimento
chancelado pelo colegiado a quo ao admitir que não houve qualquer efeito na equação
patrimonial da entidade, isto é, não houve acréscimo patrimonial, hipótese sem a qual não ocorre
o fato gerador do imposto de renda.
16.Salta aos olhos, dessarte, a falta de similitude fático-jurídica entre o Acórdão
recorrido e a decisão paradigmática, circunstância que não autoriza o trânsito do apelo especial.
CONCLUSÃO
17.Ante todo o exposto, não conheço do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1107
DF CARF MF
Original